Tribunal: TJMT
Processo: 0011061-72.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011061-72.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 961.717.311-53 (APELADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A realização da perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da sequela permanente que reduza a capacidade do segurado para o trabalho e a sua não realização impossibilita a solução da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Previdenciária n.o 11061-72.2014, ajuizada por
Ronaldo Ferreira dos Santos
, julgou procedente o pedido vindicado na inicial para determinar que autarquia federal conceda o benefício do auxílio-acidente em favor do autor, desde a citação.

Em suas razões recursais, pretende o apelante a nulidade da sentença, ante a ausência de perícia médica judicial, destacando que os atestados médicos acostados aos autos não descrevem a incapacidade, já que produzidos unilateralmente.

Aduz, ainda, que
“foi determinada a incidência de juros de mora em desacordo com a sistemática prevista no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 1 1960/2009”.
(ID. 7774883)

Com essas considerações, requer seja reconhecida a nulidade da sentença em virtude da não realização da perícia médica oficial por um perito do juízo.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 30688476)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 3205469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, condenou a autarquia previdenciária ao pagamento do benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora.

Conforme consta dos autos, verifica-se que a lide foi julgada sem a produção da prova pericial judicial, baseando-se o magistrado singular somente nos documentos apresentados unilateralmente pelo apelado.

Assim, sem maiores delongas, não é possível extrair das provas dos autos se as sequelas que acometem o autor causam incapacidade permanente ou temporária para o trabalho, revelando-se precoce a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais de concessão do auxílio-doença com base nas provas unilaterais.

Ademais, o segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, se comprovado, por perícia médica, a superveniência de incapacidade do segurado para o trabalho (Lei no 8.213/91, art. 42).

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO,
PROFERIDA EM MANIFESTO CONFRONTO COM SÚMULA OU COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OU DE TRIBUNAL SUPERIOR - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O artigo 557, §1o do CPC e artigo 51, VII do RITJ/MT autorizam o relator prover o recuso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Deve ser mantida a decisão monocrática de anulação da sentença com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de prova pericial a ser realizada por perito judicial, a fim de se averiguar a incapacidade permanente, ou não, de reabilitação da
agravante para exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei n. 8.213/91), se não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes.
(AgR 144148/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO,QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 11/11/2015)”. (g.n.)

“[...] DIREITO PREVIDENCIÁRIO– APELAÇÃO CIVEL–AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA – LAUDO PARTICULAR EM SUBSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INSS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DA PROVA TÉCNICA JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A realização de perícia médica é procedimento indispensável para comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. A prolação de sentença, na primeira instância, sem a realização de perícia médica judicial e sem oportunizar ao INSS manifestação sobre o laudo particular, leva à necessidade de anulação da sentença, a fim de que se determine a devida produção de prova.
(Ap 118933/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). (g.n.)

Portanto, a hipótese apresentada depende de perícia técnica, pois somente com a sua realização é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do juízo.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020